Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-64.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008297-64.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (REQUERIDO), JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA - CPF: 053.913.601-88 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR
ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES POR EXTENSÃO DE EFEITOS DA APELAÇÃO N. 0012710-26.2012.8.11.0042 –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AS CORRÉUS EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE RECONHECEU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO BASEADO EM CARÁTER PESSOAL – IDENTIDADE JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA – EXTENSÃO DO JULGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelos corréus, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, do Código de Processo Penal,
Jhonathan da Mata Fernandes Rocha
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232) da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V combinado com artigo 69 (5 vítimas) combinado com artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c.c art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por força da pena imposta, com trânsito em julgado na data de 25 de abril de 2016, por ter infringido o disposto no art. 157, § 2º, I e II, c/c artigo 70 (por cinco vezes), do Código Penal.

Sustentou, inicialmente, que a defesa do revisionando não interpôs recurso de apelação criminal, ao contrário dos corréus Rodrigo, Jocil, Michael e Sindylan (estes dois últimos tiveram dosimetria da pena realizada de forma idêntica à do requerente, com exceção da atenuante da menoridade relativa), cujas as reprimendas foram reduzidas por esta Egrégia Corte de Justiça para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Rodrigo, Jocil e Michael) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Sindylan) (Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal).

Alegou, assim, que a reprimenda aplicada ao corréu Sindylan foi fixada com fundamentação idêntica para o revisionando, com exceção da atenuante da menoridade relativa, fazendo jus a extensão da fixação da pena ao coacusado, pois a decisão a ser aplicada se fundar em motivos idênticos e de ordem estritamente objetiva.

Afirmou que o
“a sentença merece revisão em relação à aplicação do concurso material [art. 69, CP], uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado no acórdão paradigma...”
(
sic
), ou seja, objetiva a revisão da pena imposta ao revisionando nos exatos termos do que foi exposto no acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 em relação ao corréu Sindylan.

Por outro lado, o revisionando objetiva a concessão de liminar, sob a alegação de que os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
encontram-se presentes no caso em tela, a fim de suspender a execução da pena do Revisionando em relação à condenação exarada na Ação Penal, objeto desta Revisional, com a expedição determinação ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para que suspenda a expedição da guia e do mandado de prisão, ou seja, do cumprimento da sentença proferida em seu desfavor, até o julgamento do mérito, concedendo-lhe o direito de permanecer em liberdade.

Assim, ao final requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação nos autos processuais 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal e, no mérito, estender os efeitos do acórdão paradigma (Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal) e readequar a pena privativa de liberdade (id. 87121976). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida em parte
“não para suspender a execução da condenação, como pleiteado, mas para determinar que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem fixadas pelo juízo da execução, devendo tal período ser computado como de efetivo cumprimento da pena nesse regime, até o julgamento do mérito da presente revisional”
(Id. 87668994).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência a fim de readequar a pena privativa de liberdade, observada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de circunstâncias agravantes, majorada a pena pela incidência das causas de aumento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além do concurso formal de crimes, na fração de 1/5 (um quinto) (id. 88041971), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Sentença condenatória pelo cometimento de roubo majorado, em concurso formal de crimes. Fundamento da revisional: extensão de efeitos de acórdão favorável a corréus. [Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal]. Decisão colegiada que não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal. Requerente em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu. Premissa do TJMT. Culpabilidade afastada. Concurso formal reconhecido. Extensão de efeitos impositiva.
Parecer pela procedência a fim de readequar a pena privativa de liberdade, observada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de circunstâncias agravantes, majorada a pena pela incidência das causas de aumento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além do concurso formal de crimes, na fração de 1/5 (um quinto)
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Jhonathan da Mata Fernandes Rocha
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232) da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V combinado com artigo 69 (5 vítimas) combinado com artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c.c art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por força da pena imposta, com trânsito em julgado na data de 25 de abril de 2016, por ter infringido o disposto no art. 157, § 2º, I e II, c/c artigo 70 (por cinco vezes), do Código Penal.

Sustentou que a defesa do revisionando não interpôs recurso de apelação criminal, ao contrário dos corréus Rodrigo, Jocil, Michael e Sindylan (estes dois últimos tiveram dosimetria da pena realizada de forma idêntica à do requerente, com exceção da atenuante da menoridade relativa), cujas as reprimendas foram reduzidas por esta Egrégia Corte de Justiça para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Rodrigo, Jocil e Michael) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Sindylan) (Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal).

Alegou, assim, que a reprimenda aplicada ao corréu Sindylan foi fixada com fundamentação idêntica para o revisionando, com exceção da atenuante da menoridade relativa, fazendo jus a extensão da fixação da pena ao coacusado, pois a decisão a ser aplicada se fundar em motivos idênticos e de ordem estritamente objetiva.

Afirmou que o
“a sentença merece revisão em relação à aplicação do concurso material [art. 69, CP], uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado no acórdão paradigma...”
(
sic
), ou seja, objetiva a revisão da pena imposta ao revisionando nos exatos termos do que foi exposto no acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 em relação ao corréu Sindylan.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 87121993, p. 29, transitou em julgado para a defesa de
Jhonathan da Mata Fernandes Rocha
, em 09 de outubro de 2015.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em síntese, a pretensão pugna a extensão de efeitos do acórdão que proveu parcialmente o recurso dos corréus, especialmente do acusado Sindylan (Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal).

Pois bem.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação”
(TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]”
(TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, verifico que a dosimetria realizada em relação ao revisionando e ao coacusado Syndylan Barbosa da Cruz foram idênticas, com exceção de atenuante da menoridade reconhecida para o revisonando, vejamos:

“
Réu JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA

Do Roubo praticado contra a empresa Cantinho Transportes

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado, por ter participado das agressões sofridas pela vítima Carlos. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências são relevantes uma vez que nada foi restituído.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da
atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal
, pelo que reduzo a pena
para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em
1/3 (um terço)
, resultando nesta segunda fase, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Roubo praticado contra as vítimas Felipe e Alisson

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau mediano, condizente com o tipo. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências não são relevantes uma vez que parte da res foi restituída.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da
atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal
, porém, deixo de reduzir a pena, porquanto fixada no mínimo legal.

Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Concurso de Crimes

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado em de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Pelo quantum da pena aplico ao denunciado o regime inicial
fechado
, conforme o art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Reduzo do total da pena o montante de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente.

...

Réu SYNDYLAN BARBOSA DA CRUZ

Do Roubo praticado contra a empresa Cantinho Transportes

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado, por ter participado das agressões sofridas pela vítima Carlos. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências são relevantes uma vez que nada foi restituído.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Roubo praticado contra as vítimas Felipe e Alisson

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau mediano, condizente com o tipo. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências não são relevantes uma vez que parte da res foi restituída.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Concurso de Crimes

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado em de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Pelo quantum da pena aplico ao denunciado o regime inicial
fechado
, conforme o art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Reduzo do total da pena o montante de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente...”
(id. 87121992).

Assim, emerge que a dosimetria do requerente (Jhonathan) e do corréu Syndylan são idênticas, porquanto:

a) na primeira fase, inexistem circunstâncias judicias desfavoráveis, na medida em que a circunstâncias da culpabilidade foi afastada pelo fato de que apenas os corréus Jocil e Michael usaram de violência exacerbada durante os assaltos;

b) na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes, reconhecida a atenuante da menoridade para o revisonando;

c) na terceira fase, mantidas as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, I e II], foi reconhecido o concurso formal de crimes, com incidência da fração de 1/5 (um quinto) pela prática de 3 infrações penais.

No recurso de apelação n. 0012710-26.2012.8.11.0042, interposto pelos coacusados Jocil Junior Sayed Ferreira Gomes, Syndylan Barbosa da Cruz, Michael Siqueira da Silva, Rodrigo Benedito Nascimento Maia, foi por unanimidade, parcialmente provido, absolvendo Rodrigo Nascimento Benedito Maia do crime de roubo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em relação aos demais apenas para reconhecer a existência de concurso formal [art. 70, CP] entre os roubos cometidos contra o patrimônio de três vítimas distintas no mesmo contexto fático, com redimensionamento das penas, restando assim ementado:

“
APELAÇÕES DE
JOCIL JÚNIOR SAYED FERREIRA GOMES, SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ E MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA
– PRELIMINARES DE RECORRER EM LIBERDADE E NULIDADE DO RECONHECIMENTO [ART. 226, CPP] REJEITADAS – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA DOS DELITOS – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO DE TRÊS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL – CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Mostra-se injustificável a pretensão de
recorrer
em
liberdade
quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

Realizado o reconhecimento pessoal dos réus no inquérito policial e na instrução processual, corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, não há se falar em nulidade, ainda que não tenha observado o disposto no art. 226 do CP. Precedentes do STJ.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Demonstrada a existência de grave ameaça, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a desclassificação para furto.

A subtração de patrimônios de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, não configura crime único, mas autoriza o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP]
.

APELAÇÃO DE
RODRIGO BENEDITO NASCIMENTO MAIA
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de reconhecimento do apelante pela vítima ouvida em juízo, como um dos autores do assalto, aliada à inexistência de outra
pro
va segura da participação dele na empreitada criminosa autoriza a aplicação do princípio in
dubio

pro

reo
.”

O douto Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri no corpo do acórdão destacou que:

“...

No tocante ao pleito de reconhecimento de crime único, formulado no apelo de JOCIL, não procede a irresignação recursal, uma vez que restou comprovada a subtração de bens de
três vítimas distintas
, quais sejam, a empresa CANTINHO TRANSPORTES, ALISSON DO NASCIMENTO e FELIPE NEVES BARBOSA.

O mesmo se diga em relação à majorante do concurso de pessoas, pois as provas colhidas são uníssonas em apontar que o roubo foi cometido por,
no mínimo
, cinco pessoas.

Demonstrada a existência de grave ameaça, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação para furto, uma vez que o conjunto probatório carreado é suficiente para a manutenção do
decisum
condenatório.

Merece reforma a sentença, no entanto, em relação à aplicação do concurso material [art. 69, CP],
uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado, razão pela qual provejo o apelo, neste ponto, para reconhecer a existência de concurso formal [art. 70, CP]
, com a consequente readequação de pena dos réus JOCIL, MICHAEL e SINDYLAN.

Passo ao redimensionamento da reprimenda.

1) Réu JOCIL JÚNIOR SAYED FERREIRA GOMES:

Na primeira etapa, mantenho a negativação da culpabilidade, pois na instrução processual restou demonstrado que, juntamente com MICHAEL, agrediu a vítima CARLOS, razão pela qual a pena-base permanece em 4 [quatro] anos e 3 [três] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes na fase intermediária, incidindo as causas de aumento contidas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Conservo a fração de 1/3 [um terço], chegando a 5 [cinco] anos e 8 [oito] meses de reclusão, e 13 [treze] dias-multa.

Aplico o concurso formal [art. 70, CP] na fração de 1/5 [um quinto], por serem três as vítimas do roubo, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4. 6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão. (HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Torno definitiva a pena de JOCIL em
6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, em regime inicial fechado [art. 33, § 3º, do Código Penal], e
pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

2) Réu MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA:

Na primeira etapa, mantenho a negativação da culpabilidade, pois na instrução processual restou demonstrado que, juntamente com JOCIL, agrediu a vítima CARLOS, razão pela qual a reprimenda basilar permanece em 4 [quatro] anos e 3 [três] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes na segunda fase, incidindo as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na fração de 1/3 [um terço], e o concurso formal [art. 70, CP], razão pela qual torno a pena definitiva em
6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, em regime inicial fechado [art. 33, § 3º, do Código Penal], e
pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa
, fixados no mínimo legal.

3) Réu SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ:

Verifico que o juízo singular desvalorou a culpabilidade de SINDYLAN,
“por ter participado das agressões sofridas pela vítima CARLOS”
[fl. 849-verso].

Ocorre que, pelas provas constantes dos autos, restou demonstrado que apenas JOCIL e MICHAEL usaram de violência exacerbada durante o assalto, de modo que afasto a negativação desta circunstância judicial, fixando a pena-base em 4 [quatro] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Na segunda etapa, não incidem agravantes ou atenuantes e, presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, bem como o concurso formal já mencionado, torno definitiva a pena de
6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto [art. 33, § 2º, b, do CP], e pagamento de 26 [vinte seis] dias multa, estes no patamar mínimo...”
(id. 87121995)

Portanto, se o revisionando foi condenado no mesmo contexto dos demais acusados, bem como a dosimetria dos corréus foi modificada por esta Egrégia Corte de justiça, faz jus ao reconhecimento de concurso formal de crimes,
uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático
e não como aplicado na sentença o concurso material de crimes.

Com efeito, sabendo-se que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em
situação fático-processual idêntica
àquela vivenciada pelos corréus, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do referido julgado, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Seguindo essa linha de raciocínio, confira-se ementa de julgado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – 1. PRETENDIDA A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E POR FUNDAR-SE EM DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFIRMAR A FALSIDADE DOS DEPOIMENTOS OU QUE O REQUERENTE É INOCENTE – TODAVIA, FOI CONSTATADA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA – 2. EXTENSÃO DA DECISÃO AO CORRÉU QUE SE ENCONTRA EM IDÊNTICA CONDIÇÃO – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.1. Existindo dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição do revisionando é medida que se impõe, porquanto, embora seja certo que o Código de Processo Penal adote, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, não é menos correto que o mesmo diploma legal prestigia o brocardo jurídico in dubio pro reo. 2.
Em respeito ao art. 580, do Código de Processo Penal, os benefícios concedidos a um requerente devem ser estendidos ao corréu que se encontra em condições idênticas àquele
”

(RvC 24886/2015, Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 8.3.2016). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMBOSCADA, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, INC. II, III E IV, DO CP).
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU EM RECURSO DE APELAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA O RECRUDESCIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP
, com o consequente redimensionamento da reprimenda basilar.”
(RvC 1005553-04.2018.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06.09.2018).

Portanto, considerando que os corréus foram julgados, em segundo grau, no mesmo contexto fático-probatório do requerente, não baseada em caráter pessoal, verifica-se idêntica situação jurídica processual, a permitir a extensão dos efeitos do acórdão (art. 580 do Código de Processo Penal).

Assim, seguindo
os mesmos parâmetros empregados no julgamento do
recurso de apelação n. 0012710-26.2012.8.11.0042, passo a readequar a pena imposta ao requerente, observando que a pena-base aplicada no primeiro delito foi acima do mínimo legal, diante da negativação da circunstância judicial da culpabilidade (por ter participado das agressões sofridas pela vítima Carlos) e, para o segundo delito no mínimo legal.

JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA

Do Roubo praticado contra a empresa Cantinho Transportes

Na primeira etapa, o juízo singular valorou a culpabilidade de Jhonathan,
“por ter participado das agressões sofridas pela vítima CARLOS”.

Entretanto,
pelas provas constantes dos autos, restou demonstrado que apenas Jocil e Michael usaram de violência exacerbada durante o crime, de modo que afasto a negativação desta circunstância judicial, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da
atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal
, porém, deixo de reduzir a pena, porquanto fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em
1/3 (um terço)
, resultando nesta segunda fase, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Roubo praticado contra as vítimas Felipe e Alisson

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da
atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal
, porém, deixo de reduzir a pena, porquanto fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.

Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do Concurso Formal de Crimes

Como bem esclarecido no corpo do acórdão do recurso de apelação n. 0012710-26.2012.8.11.0042, aplico o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado.

Assim, aplico o concurso formal (art. 70, CP) na fração de 1/5 (um quinto), por serem três as vítimas do roubo, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4. 6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão.
(HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Torno definitiva a pena de
Jhonathan da Mata Fernandes Rocha
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal), e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Por todo exposto, provejo à revisional ajuizada por
Jhonathan da Mata Fernandes Rocha
, para

readequar a pena privativa de liberdade, observada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de circunstâncias agravantes, majorada a pena pela incidência das causas de aumento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além do concurso formal de crimes, na fração de 1/5 (um quinto),
e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda definitiva para o
quantum
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal), e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixados no patamar mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021